Tribunal: STJ
Processo: 0352281-26.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49893 - SP (2025/0352281-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JULIETA JACYRA GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: WALDOMIRO GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CLEONICE TURRINI GALLO
ADVOGADO
: EDUARDO FRANCISCO D ́AVILA GALLO - SP203309
AGRAVADO
: EDIMAR DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADA
: CRISTINA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA - SP328132
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ PROFERIDA NO
- INEXISTÊNCIA - DELIBERAÇÃO
ARESP 2.350.451/SP
UNIPESSOAL
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
A
RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
A reclamação amparada no
I, f, da Constituição da
1.
art. 105,
República é remédio destinado a preservar a competência do
Superior Tribunal de Justiça sempre que haja indevida usurpação
por parte de outros órgãos judiciais ou para garantir a autoridade de
suas decisões.
. Na hipótese, subsumindo esse entendimento ao presente
1.1
caso,
se identifica o descumprimento, pela autoridade ora
não
reclamada, do comando exarado no
, desta
AREsp 2.350.451/SP
Relatoria.
Agravo interno

2.
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo
10/12/2025
16/12/2025,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA53222915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 508d5d7a-043e-4a3f-a456-ba4cd6bce831

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 508d5d7a-043e-4a3f-a456-ba4cd6bce831

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49893 - SP (2025/0352281-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JULIETA JACYRA GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: WALDOMIRO GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CLEONICE TURRINI GALLO
ADVOGADO
: EDUARDO FRANCISCO D ́AVILA GALLO - SP203309
AGRAVADO
: EDIMAR DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADA
: CRISTINA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA - SP328132
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ PROFERIDA NO
- INEXISTÊNCIA - DELIBERAÇÃO
ARESP 2.350.451/SP
UNIPESSOAL
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
A
RECLAMAÇÃO - INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
A reclamação amparada no
I, f, da Constituição da
1.
art. 105,
República é remédio destinado a preservar a competência do
Superior Tribunal de Justiça sempre que haja indevida usurpação
por parte de outros órgãos judiciais ou para garantir a autoridade de
suas decisões.
. Na hipótese, subsumindo esse entendimento ao presente
1.1
caso,
se identifica o descumprimento, pela autoridade ora
não
reclamada, do comando exarado no
, desta
AREsp 2.350.451/SP
Relatoria.
Agravo interno

2.
desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Documento eletrônico VDA52990229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/12/2025 12:06:12
Código de Controle do Documento: 0c6a5e2e-11c5-48de-ba89-056d4dff1137

Cuida-se de agravo interno interposto por JULIETA JACYRA GALLO -
contra decisão, da lavra deste signatário, acostada às fls. 279/281,
ESPÓLIO e OUTROS
que
iminarmente a presente reclamação em razão da ausência de seus
indeferiu l
correlatos requisitos.
Em síntese, os insurgentes manejaram o presente expediente em face de
deliberação exarada pelo TJ/SP, a qual, segundo afirmam, deixou de observar comando
deste STJ proferido no
Desta Relatoria.
AREsp 2.350.451/SP,
Alegam que "(...) Trata-se, na origem, de ação de adjudicação compulsória (...)
objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel compromissado originalmente
pelos vendedores-loteadores (...) atribuindo-se o valor da causa com base no valor venal
incluindo a construção, em que pese o beneficiário da decisão impugnada pretender a
outorga da escritura definitiva do terreno. (...) Foi dado provimento ao Recurso Especial
dos ora Reclamantes (...) determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que se procedesse a fixação do valor da causa nos termos da jurisprudência do
STJ, qual seja, correspondente ao valor do contrato cujo cumprimento de pretende."
Segundo apontam "(...) Trata-se caso de mera adequação do parâmetro
utilizado para cálculo do valor da causa ao comando emanado no Acórdão do STJ no
recurso de Agravo em Recurso Especial no 2350451-SP (2023/0133977-8) de fls. 405
/409 dos autos principais do processo no 1003376-93.2017.8.26.0191 da 1a Vara Cível de
Ferraz de Vasconcelos/SP), com vista a evitar o enriquecimento ilícito."
Argumentam que "(...) o valor da causa corrigido e arbitrado pelo juízo de
origem contradiz o entendimento firmado no Acórdão do STJ no Recurso de Agravo em
Recurso Especial no 2350451-SP (2023/0133977-8) de fls. 405/409 dos autos principais
do processo no 1003376-93.2017.8.26.0191 da 1a Vara Cível de Ferraz de Vasconcelos
/SP, situação essa que configura um desrespeito a uma decisão proferida pelo STJ!"
Pedem, em caráter liminar, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a
procedência da reclamação (fls. 2/8).
Às fls. 279/281, este signatário indeferiu liminarmente a reclamação.
Nas razões do agravo interno, os insurgentes repisam os fundamentos da
exordial. Ratificam o descumprimento, pela autoridade reclamada, da decisão proferida
no
Entendem, portanto, satisfeitos os requisitos para manejo do
AREsp 2.350.451/SP.
presente expediente. Pugnam pelo seu acolhimento (fls. 285/300).
Sem impugnação (fls. 304).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA52990229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/12/2025 12:06:12
Código de Controle do Documento: 0c6a5e2e-11c5-48de-ba89-056d4dff1137

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
A insurgência
merece prosperar.
não
Consoante destacado na oportunidade do exame unipessoal, a reclamação
1.
amparada no
I, f, da Constituição da República é remédio destinado a preservar
art. 105,
a competência do Superior Tribunal de Justiça sempre que haja indevida usurpação por
parte de outros órgãos judiciais ou para garantir a autoridade de suas decisões.
A esse propósito, destaca-se, de acordo com a uníssona orientação
jurisprudencial, que o ajuizamento da reclamação, tendo por finalidade garantir a
autoridade de suas decisões, pressupõe a existência de um comando positivo cuja
eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl na Rcl
36.498/SP,
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
dje de
Desta Relatoria
19/03/2019,
Agint na RCL 32.352/RS, Rel. Min.
DJe de
29/03/2019;
Regina Helena Costa,
Agint na RCL 32.938/MS, Rel. Min.
, DJe de
03/05/2017;
Ricardo Villas Bôas Cueva
entre inúmeros outros julgados.
07/03/2017,
Na hipótese, subsumindo esse entendimento ao presente caso, não se
identifica o deliberado descumprimento, pela autoridade ora reclamada, do comando
exarado por este STJ o qual determinou, no bojo do
o retorno dos
AREsp 2.350.451/SP,
autos ao Tribunal de origem para que se proceda à fixação do valor da causa de modo a
corresponder ao importe do contrato cujo cumprimento se pretende, nos termos da
jurisprudência desta Corte.
Após a devida remessa dos autos à origem, o r. juízo
às fls. 200,
a quo,
maneira expressa - em cumprimento à decisão supracitada - consignou "(...) Nos termos
da v. Decisão de fls. 405/409 no Agravo em Recurso Especial, fixou-se o valor da causa
em função do valor contratual do imóvel adjudicado. Sendo assim, o valor da causa deve
ser retificado para R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), em atenção ao instrumento de
fls. 25/26. Consigno que referido valor já se encontra retificado no sistema. Prossiga o
feito em seus regulares termos, em função do valor supra, sobre o qual deverão incidir os
devidos honorários advocatícios, no percentual já fixado na sentença de fls. 157/160."
Da leitura do caderno processual (fls. 89/278), não se constata o
descumprimento, pela autoridade ora reclamada, do comando proferido no
sendo de rigor, de fato, a rejeição do instrumento processual sob
AREsp 2.350.451/SP,
foco.
Documento eletrônico VDA52990229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/12/2025 12:06:12
Código de Controle do Documento: 0c6a5e2e-11c5-48de-ba89-056d4dff1137

Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2.
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA52990229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/12/2025 12:06:12
Código de Controle do Documento: 0c6a5e2e-11c5-48de-ba89-056d4dff1137

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.893 / SP
Número Registro: 2025/035228-14
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033769320178260191 21585407820248260000
Sessão Virtual de 10/12/2025 a 16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Belo. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : JULIETA JACYRA GALLO - ESPÓLIO
RECLAMANTE : WALDOMIRO GALLO - ESPÓLIO
RECLAMANTE : MARIA DE LOURDES GALLO - ESPÓLIO
REPR. POR
: CLEONICE TURRINI GALLO
ADVOGADO
: EDUARDO FRANCISCO D ́AVILA GALLO - SP203309
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDIMAR DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADA
: CRISTINA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA - SP328132
ASSUNTO
: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIACOISAS - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE -
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIADIREITO CIVIL - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIACOISAS -
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JULIETA JACYRA GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: WALDOMIRO GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GALLO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CLEONICE TURRINI GALLO
ADVOGADO
: EDUARDO FRANCISCO D ́AVILA GALLO - SP203309
AGRAVADO
: EDIMAR DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADA
: CRISTINA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA - SP328132
Documento eletrônico VDA53008291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 13:01:32
Código de Controle do Documento: ba670105-8872-4e14-895f-3f5bf8d1ddc8

RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53008291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 13:01:32
Código de Controle do Documento: ba670105-8872-4e14-895f-3f5bf8d1ddc8